Tribunal: TJSP
Processo: 0002527-04.2021.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do Ministério – Pleito de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime aberto, sem a realização de exame criminológico – Acolhimento, em parte – Necessidade de perícia mais aprofundada para aferição do preenchimento do requisito subjetivo – Sentenciado reincidente, com longa pena ainda por cumprir (TCP previsto para 10/01/2026) – Anteriormente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do Ministério – Pleito de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime aberto, sem a realização de exame criminológico – Acolhimento, em parte – Necessidade de perícia mais aprofundada para aferição do preenchimento do requisito subjetivo – Sentenciado reincidente, com longa pena ainda por cumprir (TCP previsto para 10/01/2026) – Anteriormente beneficiado com livramento condicional, tornou a delinquir - Particularidades do caso concreto que reclamam maior cautela na concessão da benesse – Perícia indispensável, mantido o sentenciado, por ora, no regime aberto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.